Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-44.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800649-44.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TESE MERITÓRIA QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7104260 que negou provimento ao recurso de apelação e modificou a sentença apenas no capítulo referente às custas processuais em sede de remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO EMANADA DO STF NA ADI 5090/DF E PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO CAPÍTULO REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2. In casu, a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS.

3.

Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

5. O recorrente é isento de custas nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual 8.328/2015.

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença alterada tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais.

O ora agravante alega, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 8073912), preliminarmente, a incidência de prescrição bienal sobre as parcelas salariais pleiteadas e, no mérito, a necessidade de reforma do capítulo da sentença referente à atualização monetária.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 8277129.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRESCRIÇÃO BIENAL.

Preliminarmente, o agravante alega a incidência da prescrição bienal na hipótese.

Tal tese não merece acolhimento, visto que restou consignado na decisão guerreada que, em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, da qual este relator é membro, que
a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público,
não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo,
estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Não parece ser diferente o entendimento do STF neste ponto, senão vejamos:

RE 1181279 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 02/07/2019

Publicação: 01/08/2019

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-167 DIVULG 31/07/2019 PUBLIC 01/08/2019

Partes

RECTE.(S)

: ESTADO DO PARÁ

PROC.(A/S)(ES)

: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RECDO.(A/S)

: SILKA FERNANDES VIANA SANTOS

ADV.(A/S)

: GLEYDSON ALVES PONTES

Decisão

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 1, p. 245/246):

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I - Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por ele interposto.

II – Alega o agravante: 1) a nulidade da sentença em razão da desqualificação da natureza jurídica do vínculo; 2) a ocorrência da prescrição bienal da pretensão; 3) a incompatibilidade do FGTS com a precariedade da contratação; a discricionariedade do ato de exoneração; a regulamentação da contratação dos servidores; 4) a legalidade da contratação; 5) a inaplicabilidade dos precedentes ao presente caso.

III - Tal matéria, submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, foi definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário apenas ao saldo de salário e FGTS. Não há dúvida, portanto, de que a agravada tem direito aos depósitos do FGTS referentes ao período por ela trabalhado.

IV - Como no presente caso tem-se hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma prescrita em lei, aprovação em concurso público, formalidade imposta na Constituição, nossa lei maior, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, não precisando ser declarado, podendo-se dizer também que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos decorrentes da relação posta em juízo.

V - No RE 596478, recurso paradigma no presente caso, a Relatora identificou a questão constitucional como sendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela MP 2164-41/2001, que assegura o direito do FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem o concurso público pela Administração Pública. Portanto, independentemente de o ente público ser obrigado ou não a efetuar os depósitos do FGTS ou de ter ou não efetuado referidos depósitos, o servidor terá direito à referida parcela. Não houve delimitação da questão constitucional também em relação ao tipo de regime adotado no momento da contratação, se celetista ou estatutário e, da mesma forma, em relação ao ente que contratou, se da Administração Direta ou Indireta. Tal entendimento pode ser verificado no julgamento do AgRg no Recurso Extraordinário nº 830.962 e nº 895.070 onde se assentou perante o Supremo Tribunal Federal a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da CRFB/88 a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, principalmente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Tofoli, este o relator do RE nº 596.478/RR, que assentou a repercussão geral sobre o direito do empregado público ao FGTS. Tal entendimento foi recentemente ratificado pelo STF no RE nº 895.070 e também pelo STJ. Em decisão recente, de 05/05/2016, da lavra da eminente Ministra Carmen Lúcia, no julgamento do RE nº 960.708, oriundo de nosso Estado.

VI - Resta claro, assim, o entendimento do STF de que o FGTS é devido aos servidores públicos temporários, nas hipóteses em que há declaração de nulidade do contrato celebrado com a Administração Pública, incidindo, portanto, a norma do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.”

VII – Quanto à prescrição, é preciso registrar que em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88, o que foi seguido pelo STJ, consolidando-se o entendimento de que o prazo de prescrição para a cobrança de FGTS, em se tratando de Fazenda Pública, será o prazo único de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/32. Sendo assim, só terá direito o apelado aos depósitos de FGTS dos últimos 5 (cinco) anos.

VIII - À vista do exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 266-272).

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “de acordo com o artigo 7°, XXIX, da CF/88, a recorrida tinha o prazo de dois anos para ingressar em juízo e pleitear todo e qualquer direito advindo da relação empregatícia. Não obstante, a presente ação somente foi ajuizada após o prazo bienal” (eDOC 1, p. 277).

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 283-285).

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Verifica-se que o entendimento adotado pela Corte revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, quando do julgamento do ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.2.2015, Tema 608 da sistemática da repercussão geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Relativamente à pretensão da parte recorrente, de ver aplicada ao caso a prescrição bienal, o inconformismo não merece acolhida, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a prescrição bienal somente é aplicável às relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.

Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, asseverou:

“... o art. 1° do Decreto 20.910/32 expressamente estabelece que as dívidas passivas dos entes públicos, assim como o respectivo direito de ação, seja qual for sua natureza - o que inclui verbas trabalhistas - prescreve em cinco anos:” (eDOC 1, p. 270/271).

Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2017)

Ante o exposto, negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2019.

Ministro Edson Fachin

Relator

Não se olvida que tal tema tenha sido reconhecido pelo STF como de repercussão geral no RE 1336848
[1]
, porém a suspensão dos processos correlacionados ao tema não é automática, conforme já decidido pela própria Excelsa Corte, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017
. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento.

(RE 1141156 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082

DIVULG 02-04-2020

PUBLIC 03-04-2020)

Deste modo, não havendo determinação nesse sentido no RE 1336848, não há motivo para o atendimento do pleito de suspensão processual.

Assim, afasto a prejudicial de mérito aduzida.

MÉRITO.

Verifica-se que o recorrente alega, como questão meritória,
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.7104260, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE.
CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)

Belém, 23/03/2022